Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701603-07.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: S. V. G. DE OLIVEIRA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DE ITBI. BENS INCORPORADOS EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINAR REJEITADA. IMUNIDADE QUE INDEPENDE DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO EM DESACORDO COM DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. 1. A empresa impetrante colacionou elementos bastantes para instaurar debate pela via do mandado de segurança acerca da violação do direito líquido e certo relativo à concessão de imunidade do ITBI, independente da atividade preponderante da sociedade empresarial. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada. 2. A imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada, e a condição de não exercer as atividades preponderantes indicadas para se beneficiar da imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, consoante definido pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0705115-03.2021.8.07.0018. 3. Ao considerar legítima a exigência de que, para a imunidade do ITBI na transmissão de bens para integralização do capital social da empresa contribuinte, é necessária a comprovação de que sua atividade preponderante não é imobiliária, o ato administrativo impugnado emerge fundamentado em normas distritais declaradas inconstitucionais, consoante decisão vinculante proferida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, em franca violação a direito líquido e certo da impetrante, devendo, por conseguinte, ser anulado, por falta de validade. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando que a imunidade tributária em relação ao ITBI, incidente sobre a transferência de bens imóveis para a integralização do capital social, está expressamente condicionada ao não exercício da atividade de compra, venda e locação de bens imóveis. Pede o sobrestamento do recurso em virtude do Tema 1.348 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.348 do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à suposta violação ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 156; § 2o; I, da Constituição Federal se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis” (RE 1.495.108 - Tema 1.348), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator, o eminente Desembargador Maurício Silva Miranda (ID 64221790): Com relação a manutenção da cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor dos imóveis indicada pela contribuinte/impetrante e aquele identificado pelo Distrito Federal, que, supostamente excede o valor integralizado, entendo que a concessão da ordem deve se limitar a reconhecer o direito da impetrante à imunidade de ITBI sobre a transmissão dos bens indicados no contrato social, independente da atividade preponderante - o que, por si só, faz enfraquecer a validade do Ato Declaratório n. 338/2023 - NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEFAZ fulcrado em argumento contrário, em franca inobservância do Ac 1684813 - Conselho Especial (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020